Tribunal: CARF
Processo: 10166.904093/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904093/2010-94
ACÓRDÃO
1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA EPE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
RECEITAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO DE IRRF NA APURAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
No que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração do saldo
negativo de IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir, do imposto devido, o
valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas
computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
2
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 9 de setembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 21939.39958.0609061.7.02-0619 em 06.09.2006, e-fls. 15-20,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$643.117,34 referente ao ano-calendário de 2005 apurado pelo lucro real anual
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-08:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
643.118,35 [...]
643.118,35
CONFIRMADAS [...]
6.251,31 [...]
6.251,31

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 643.117,34
Valor na DIPJ: R$ 643.117,35
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 643,117,35
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.251,31
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
3
21939.39958.060906.1.7.02-0619 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
12057.51792.150306.1.3.02-6289
38987,68821.130406.1.3,02-4094
06253,38645.150506.1.3.02-1900
33531.26397.140606.1.3.02-0050
12696,35339.140706.1.3.02-9950
25113.52028.110606.1.3.02-3160 20343.94991.200208.1.3.02-4109 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 60 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
4° da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de. 1996. Art.
36 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-108.502, de 27.06.2019, e-fls. 144-151:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros desta Turma, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
manifestação de inconformidade, no sentido de RECONHECER o direito
creditório de R$ 534.511,18 (valor original) e determinar que se homologue a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.10.2019, e-fl. 153, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.11.2019 (segunda-feira), e-fls. 155-156 e 227-237, esclarecendo que a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
Il. 1 — Preliminar
Enumeramos o motivo da EPE não ter oferecido à totalidade dos rendimentos das
aplicações financeiras e não ter se beneficiado da totalidade do IRRF.
Em virtude de a EPE ter assinado convênio com a União, os valores recebidos pela
EPE foram aplicados e ao final, o saldo remanescente foi devolvido à União,
inclusive os rendimentos de aplicação financeira. Abaixo detalhamos os convênios
firmados:
DOS CONVÊNIOS ASSINADOS ENTRE A UNIÃO FEDERAL E A EPE
A Empresa de Pesquisa Energética — EPE, empresa pública federal de direito
privado, vinculada ao Ministério de Minas e Energia — MME, criada pelo Decreto
n° 5.184 de 16 de agosto de 2004, com a finalidade de subsidiar o planejamento do
setor energético, de responsabilidade do MME, CELEBROU COM A UNIÃO
FEDERAL, nos anos de 2004/2005, por intermédio do MME, diversos
CONVÊNIOS DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA.
Os referidos Convênios tiveram como objeto promover a avaliação ambiental
integrada de aproveitamentos hidrelétricos, execução de estudos e serviços de
viabilidade de aproveitamentos hidrelétricos e sistemas de transmissão a eles
associados, execução de estudos e serviços de inventário de potenciais hidrelétricos
e estudos e serviços nas áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural e
de abastecimento de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
4
Para execução das despesas relacionadas aos Convênios, além da contrapartida
com gastos de pessoal próprio, esta Empresa RECEBEU DO TESOURO
NACIONAL, por intermédio do MME, recursos financeiros que foram depositados
em contas individualizadas, em nome da EPE, no Banco do Brasil e aplicados em
renda fixa na BB-DTVM, em conformidade com a legislação aplicada às empresas
públicas, principalmente a IN STN n° 01, de 15 de janeiro de 1997 e IN STN n°
04, de 13 de agosto de 2002.
Em resumo, foi assinado o seguinte convênio, cujo recurso foi liberado no ano de
2005:
• Em 22/12/2004: Convênio n° 013/2004 — MME: Valor total de R$
16.104.000,00 (dezesseis milhões cento e quatro mil reais) (Participação do MME:
R$ 15.000.000,00 e Valor de Contrapartida - Participação da EPE: R$
1.104.000,00, representando os custos com o pessoal próprio alocado para os
projetos do respectivo convênio).
A partir dos ingressos dos referidos recursos foram feitas as contabilizações no
Ativo e Passivo Circulante da EPE, em contas próprias, também individualizadas
por Convênios, de forma a refletir todas as operações de débitos e créditos.
Frise-se que o rendimento líquido auferido nas aplicações financeiras foi
contabilizado nas contas de ativo e passivo representativas dos Convênios.
Conforme demonstram os documentos em anexo — Termos de Denúncia, o
Convênio acima indicado foi extinto formalmente.
Neste momento, é preciso citar os termos da Cláusula Terceira dos termos de
Denúncia (Cláusula Padrão), que assim dispõe:
"CLÁUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS REMANESCENTES
Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidas à UNIÃO, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento da denúncia sob pena da imediata
instauração de tomada de constas especial do responsável, providenciada pela
autoridade competente do MME." (grifos nossos)
Observe-se que esta disposição nada mais do que acatar a norma contida na
Instrução Normativa STN n° 01, de 15 de janeiro de 1997, no Capítulo VIII – DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, artigo 28:
Art. 28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na
forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação
de contas final do total dos recursos recebidos, que será constituída de relatório de
cumprimento do objeto, [...].
Assim, em obediência à determinação legal, os saldos dos recursos disponíveis,
após os Termos de Denúncia dos Convênios de Cooperação Técnica e Financeira,
foram integralmente recolhidos ao MME até dezembro de 2008 e as respectivas
prestações de contas foram aprovadas pelo MME. Ou seja, foram devolvidos à
União sem que houvesse qualquer tipo de apropriação dos mesmos pela EPE.
Desta forma, repita-se, os rendimentos das aplicações incorporados financeiras
foram aos saldos dos respectivos convênios, em contas de ativo e passivo, SEM
QUALQUER
REFLEXO
NA
RECEITA
E/OU
RESULTADO
NA
CONTABILIDADE DA EPE.
Não é demais notar que jamais foi aproveitado, por esta Empresa, o crédito relativo
ao IRRF — imposto de renda retido na fonte, incidente sobre tais rendimentos.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
5
Ressalte-se que este procedimento, seguindo orientação da CGU, foi aprovado pelo
TCU, conforme item 6.4.4 do Acórdão TCU n° 3924/2009 — 2a Câmara.
Saliente-se que, as despesas incorridas com a execução das atividades dos
convênios, não foram registradas na contabilidade societária e fiscal da EPE, não
tendo reduzido a base de apuração de IRPJ e CSLL.
É importante registrar que, no exercício de 2006, quando da apuração da base de
cálculo dos tributos, IRPJ e CSLL, somente foram consideradas as operações
próprias da EPE, não tendo os rendimentos das aplicações financeiras dos
convênios afetado esta base de cálculo.
Seja ressaltada, como mais uma prova a favor da reafirmar da atuação da EPE, que
esta empresa, por coerência, com relação ao IRRF incidente sobre total do
rendimento das aplicações financeiras, não se creditou do valor de R$ 450.357,01
(quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta sete reais, e um centavo), do
IRRF, demonstrado por vossa na tabela 4 às Fls.6 da Notificação de Ciência.
DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE CONVÊNIOS
Como anteriormente observado, todos os atos praticados pela EPE se em
encontram em pleno acordo com a legislação vigente à época, qual seja a IN n°
01/1997 e a IN n° 4/2002.
Como referido no art. 28 da IN n° 01/1197, o órgão ou entidade que recebesse
recursos federais ficava sujeito à prestação de contas final sobre o total dos
recursos recebidos, acompanhado de relatório de cumprimento do objeto e de
inúmeros outros documentos.
Dentre eles, ressalte-se a necessidade de apresentação de comprovante de aplicação
dos recursos recebidos — seu resultado, para que, ao final, o mesmo fosse
devolvido pela empresa à União Federal.
Note-se aqui que a aplicação dos recursos para obtenção de rendimentos com o
valor recebido por meio do convênio é UMA OBRIGAÇÃO LEGAL, da qual os
entes destinatários dos recursos não podem ser furtar.
Assim, como demonstrado pelos acórdãos acima transcritos, é patente o dever
imposto a EPE para DEVOLUÇÃO INTEGRAL à União Federal dos saldos
remanescentes, bem como dos resultados das aplicações financeiras.
Não é demais ressaltar que a partir dos ingressos dos referidos recursos foram
feitas as contabilizações no Ativo e Passivo Circulante da EPE, em contas próprias,
também individualizadas por Convênios, de forma a refletir todas as operações de
débitos e créditos.
II. 2 — Mérito
Embora a RFB tenha reconhecido o direito creditório de R$ 531.804,53, referente a
IR retido por órgão Público, a EPE tem direito ao crédito o valor R$ 552.201,00
referente IRRF por Órgãos Públicos.
A EPE emitiu a nota fiscal n° 115, em 16/12/2005, no valor de R$ 424.927,46
(quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis
centavos) ao Ministério de Minas e Energia, paga por esse Órgão, em 20/12/2005.
Segue relação dos serviços prestados ao órgão com as devidas retenções. Conforme
comprovamos a EPE tem o direito do total do valor informado no PERDCOMP.
Nota-se que o Órgão não mencionou no Comprovante de "Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte", o valor dos serviços e IRRF referente
essa nota fiscal. [...]
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
6
Quanto ao valor de renda fixa, informamos que foi lançado na Ficha 06A —
Demonstração do Resultado — PJ em Geral, na Linha 21 [...].
Quanto ao valor referente ao IRRF- Aplicações Financeiras — Fundo
Investimento- Renda Fixa informado por vossa no quadro abaixo, informamos que
essa aplicação foi realizada com recursos do Convênio n° 013/2004, cujo motivo
de não termos oferecido à tributação foi explicado acima. [...]
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Outro fato que destacamos nesse recurso é o Parecer Normativo COSIT n° 2 de
03/12/2018, [...]
São normas complementares da lei, dos tratados e das convenções internacionais e
dos Decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
(CTN, art. 100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a
partir de sua publicação no [DOU].
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no
valor de R$102.354,85 (R$643.117,34 - R$6.251,31 - R$534.511,18) referente ao ano-calendário de
2005 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
7
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos
na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente essencial para fins de
verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser instruída
com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que a
Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
8
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo.
É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual ou trimestral. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL
negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua
liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento
em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte
pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o
contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para
a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que
a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa
física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
9
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período
de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360
(trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e
um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento
financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360
(trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e
um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
O tributo retido em determinado período somente pode ser utilizado para fins de
dedução do tributo devido no período em que as receitas tenham sido computadas na determinação
da base tributável.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte
correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico adequado é
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
10
de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras, por regime de
competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao período
no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. O
Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das retenções
mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro tributável de
períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento da
liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem ser
registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento” entre
a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no período
de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se desta premissa
que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a rendimentos reconhecidos
contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser aproveitada na apuração passada,
mediante sua retificação para aumento do saldo negativo originalmente apurado, ou
para constituição de indébito, caso a apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
11
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o
lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre a
retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser
deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não faz
qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se justificaria
sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta antecipação para
período passado resultaria na formação de um indébito antes do ingresso da
retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a cogitação da aplicação
de juros compensatórios desde aquele momento, anterior ao desembolso da
antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido
pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes
sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência ao mesmo imposto e
mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na
apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei
define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer restrição
ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de prestação
de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese, se a receita
foi computada pelo regime de competência na base de cálculo dos tributos
incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro ocorre seu
pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o sujeito passivo
poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas
contribuições no período de apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o
dever da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às
retenções na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que eles
tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
12
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e
respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito
indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-08:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
00.000.000/4251-09
3426
1.542,86
0,00
1.542,86
Retenção na fonte não
comprovada
00.000.000/4369-92
3426
74.880,66
0,00
74.880,66
Retenção na fonte não
comprovada
00.194.256/0001-87
3426
7.743,23
0,00
7.743,23
Retenção na fonte não
comprovada
37.115.383/0001-53
6190
552.201,00
0,00
552.201,00
Retenção na fonte não
comprovada
61.194.353/0001-64
6813
499,29
0,00
499,29
Retenção na fonte não
comprovada

Total
636.867,04
0,00
636.867,04
Retenção na fonte não
comprovada

Está registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/RAJO/RJ no 12-108.502, de
27.06.2019, e-fls. 144-151:
É importante mencionar que a apuração do saldo negativo de IRPJ é formado pela
diferença entre o imposto apurado no final do período deduzido dos valores já
antecipados, seja a título de retenções ou de imposto pago, pelo entendimento do
art. art. 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis: [...].
Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente
foram computadas na determinação do lucro real, que é a base de cálculo do
imposto de renda das pessoas jurídicas.
Analisando-se a DIPJ no 0000669006 transmitida em 26/06/2006, que ainda
permanece ativa, em especial a Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em
Geral, a contribuinte ofereceu a tributação Receita da Prestação de Serviços, no
valor de R$ 14.399.086,46 (Linha 08), e Outras Receitas Financeiras, no valor de
R$ 13.500,36 (Linha 24) [...].
Como base nos dados da tabela 3 descrita acima, pelas retenções na fonte, deveria
ter sido oferecido à tributação o montante de R$ 11.079.265,00, a título de receita
de serviços, e de R$ 2.246.308,72, a título de receita financeira.
Desta forma, quanto à receita de serviços, os rendimentos informados em DIRF
guardam relação com as receitas informadas na DIPJ. Assim, todo o valor retido,
no montante de R$ 531.804,53 pode compor do(a) IRPJ devido(a) no final do
período.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
13
Já quanto à receita financeira, verifica-se que apenas R$ 13.500,36, ou seja, 0,6%
dos rendimentos informados em DIRF foram oferecidos à tributação. O que faz
com que apenas 0,6% da retenção na fonte, ou seja, R$ 2.706,65 possam compor
da apuração do(a) IRPJ devido(a) no final do período.
Desse modo, do valor total retido, apenas o valor de R$ 534.511,18 (R$ 531.804,53
+ R$ 2.706,65) pode compor o Saldo negativo de IRPJ do período. Assim, foram
confirmadas as parcelas, conforme tabela 4 abaixo: [...].
Nesse sentido, o valor confirmado acima, no montante de R$ 540.762,49, deve
compor o Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005, e tendo em vista que
o(a) IRPJ devido(a) apurado(a) em DIPJ foi de R$ 0,00, apura-se o saldo negativo
pela seguinte equação exposta na tabela abaixo: [...]
Como já havia sido reconhecido, no Despacho Decisório (fl. 07), o valor de R$
6.251,31, cabe reconhecer, aqui neste voto, a diferença do valor total reconhecido e
aquele valor já reconhecido, resultando no valor de R$ 534.511,18 (R$ 540.762,49
- R$ 6.251,31).
IV - CONCLUSÃO
Face o exposto, voto por dar parcial provimento à manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito creditório referente à IRPJ do ano-calendário 2005 no
valor de R$ 534.511,18 (valor original) e que se homologue a compensação em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser examinadas para fins de
comprovação da do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 e o litígio remanesce em
relação às deduções de IRRF dos códigos 3426 e 6800 relativamente a receitas financeiras.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto do Livro Diário, Livro Razão
e Informes de Rendimentos, e-fls. 56-88.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da
RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A autoridade
administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original
decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar com
efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi
homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em perda
do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.436 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904093/2010-94
14
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso
tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o
rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 257
DF CARF MF
Original